Tribunal: TJDFT
Processo: 0710324-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO E PORTE DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ARTS. 312 E 313 DO CPP PREENCHIDOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE INIMPUTABILIDADE DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM MEDIDA DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta.
2. O paciente não é inimputável, conforme Laudo de Exame Psiquiátrico indireto trazido aos autos. Ainda que fosse, não seria o caso de trancamento da ação penal, mas de seu regular processamento, com eventual isenção de pena ao final.
3. Não há que se falar em substituição da prisão cautelar por medida de segurança, tendo em vista que o laudo pericial comprovou a capacidade do paciente de responder perante a Justiça Criminal pelos delitos cometidos.
4. A falta de contemporaneidade, por si só, não autoriza a revogação da segregação cautelar quando há nos autos elementos concretos que indiquem a necessidade de se garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal, sendo certo, ademais, que a observância do referido instituto jurídico não está relacionada à data do fato delituoso, mas sim à presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP no momento da decretação da medida extrema.
5. Ordem denegada.